Tribunal: CARF
Processo: 11634.720487/2016-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DANIEL RIBEIRO SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2011, 2012
PRELIMINAR DE NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
Há de se rejeitar a preliminar de nulidade quando comprovado que a autoridade fiscal cumpriu todos os requisitos pertinentes à formalização do lançamento e à atribuição do vínculo de responsabilidade, tendo o sujeito passivo sido cientificado dos fatos e das provas documentais que motivaram a autuação e a responsabilização solidária e, no exercício pleno de sua defesa, manifestado contestação de forma ampla e irrestrita, que foi recebida e apreciada pela autoridade julgadora.
SIGILO BANCÁRIO. PROCEDIMENTO DE OFÍCIO. SOLICITAÇÃO REGULAR.
Havendo procedimento de ofício instaurado, a prestação, por parte das instituições financeiras, de informações solicitadas pelos órgãos fiscais tributários do Ministério da Fazenda, não constitui quebra do sigilo bancário, haja vista prestar-se apenas a possível constituição de crédito tributário e eventual apuração de ilícito penal, havendo, na verdade, mera transferência da responsabilidade do sigilo, antes assegurado pela instituição financeira e agora mantido pelas autoridades administrativas.
QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. INOCORRÊNCIA.
Não constitui violação ao dever de sigilo a transferência de dados bancários das instituições financeiras para a administração tributária, conforme autorizado pela legislação e referendado pela Suprema Corte Nacional.
ARBITRAMENTO DO LUCRO.
A falta de escrituração contábil e fiscal exigida por lei autoriza o arbitramento do lucro com base na receita bruta conhecida, em conformidade com o disposto no art. 51 da Lei no 8.981/95 e no art. 530 do Decreto no 3.000/99 (RIR/99).
BASE DE CÁLCULO. RECEITA BRUTA CONHECIDA.
Deve ser mantida a base de cálculo do lançamento fundada em dados constantes de NF-e extraídos do Sped, quando a fiscalização aponta objetivamente, em demonstrativos próprios, todas as parcelas que a compõem e o contribuinte não comprova erro algum no levantamento assim empreendido.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA.
A multa de ofício qualificada será aplicada sempre que ficar caracterizada em procedimento fiscal a ação dolosa do sujeito passivo no cometimento da infração, independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. CABIMENTO. RETROATIVIDADE BENIGNA. LEI N. 14.689/2023. REDUÇÃO DE 150% PARA 100%.
Cabível a imposição da multa qualificada, prevista no artigo 44, inciso I, §1o, da Lei no 9.430/1996, restando demonstrado que o procedimento adotado pelo sujeito passivo se enquadra na hipótese tipificada nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/1964. Na hipótese de existência de processo pendente de julgamento, seja administrativa ou judicialmente, tendo como origem auto de infração ora lavrado com base na regra geral de qualificação, a nova regra mais benéfica (art. 8o da Lei 14.689/2023) deve ser aplicada retroativamente, nos termos do artigo 106, II, “c” do CTN, in casu, reduzida ao patamar máximo de 100% do valor do tributo cobrado.
RESPONSABILIZAÇÃO TRIBUTÁRIA.
As pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador são solidariamente responsáveis pelo crédito tributário apurado.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA.
A decisão relativa ao auto de infração matriz deve ser igualmente aplicada no julgamento dos autos de infração decorrentes ou reflexos, uma vez que o lançamento matriz e reflexos estão apoiados nos mesmos elementos de convicção.
APLICAÇÃO DO ART. 114 § 12o, INC. I DO REGIMENTO INTERNO DO CARF. DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA COM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. FACULDADE DO JULGADOR.
Plenamente cabível a aplicação do respectivo dispositivo regimental uma vez que a Recorrente não inova nas suas razões já apresentadas em sede de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11634.720487/2016-86
ACÓRDÃO
1401-007.503 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
C M E – COMÉRCIO DE CAFÉ – EIRELI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2011, 2012
PRELIMINAR DE NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
Há de se rejeitar a preliminar de nulidade quando comprovado que a
autoridade fiscal cumpriu todos os requisitos pertinentes à formalização do
lançamento e à atribuição do vínculo de responsabilidade, tendo o sujeito
passivo sido cientificado dos fatos e das provas documentais que
motivaram a autuação e a responsabilização solidária e, no exercício pleno
de sua defesa, manifestado contestação de forma ampla e irrestrita, que
foi recebida e apreciada pela autoridade julgadora.
SIGILO BANCÁRIO. PROCEDIMENTO DE OFÍCIO. SOLICITAÇÃO REGULAR.
Havendo procedimento de ofício instaurado, a prestação, por parte das
instituições financeiras, de informações solicitadas pelos órgãos fiscais
tributários do Ministério da Fazenda, não constitui quebra do sigilo
bancário, haja vista prestar-se apenas a possível constituição de crédito
tributário e eventual apuração de ilícito penal, havendo, na verdade, mera
transferência da responsabilidade do sigilo, antes assegurado pela
instituição financeira e agora mantido pelas autoridades administrativas.
QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. INOCORRÊNCIA.
Não constitui violação ao dever de sigilo a transferência de dados bancários
das instituições financeiras para a administração tributária, conforme
autorizado pela legislação e referendado pela Suprema Corte Nacional.
ARBITRAMENTO DO LUCRO.
A falta de escrituração contábil e fiscal exigida por lei autoriza o
arbitramento do lucro com base na receita bruta conhecida, em
conformidade com o disposto no art. 51 da Lei no 8.981/95 e no art. 530 do
Decreto no 3.000/99 (RIR/99).
Fl. 593
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.503 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720487/2016-86
2
BASE DE CÁLCULO. RECEITA BRUTA CONHECIDA.
Deve ser mantida a base de cálculo do lançamento fundada em dados
constantes de NF-e extraídos do Sped, quando a fiscalização aponta
objetivamente, em demonstrativos próprios, todas as parcelas que a
compõem e o contribuinte não comprova erro algum no levantamento
assim empreendido.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA.
A multa de ofício qualificada será aplicada sempre que ficar caracterizada
em procedimento fiscal a ação dolosa do sujeito passivo no cometimento
da infração, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. CABIMENTO. RETROATIVIDADE BENIGNA.
LEI N. 14.689/2023. REDUÇÃO DE 150% PARA 100%.
Cabível a imposição da multa qualificada, prevista no artigo 44, inciso I,
§1o, da Lei no 9.430/1996, restando demonstrado que o procedimento
adotado pelo sujeito passivo se enquadra na hipótese tipificada nos artigos
71, 72 e 73 da Lei no 4.502/1964. Na hipótese de existência de processo
pendente de julgamento, seja administrativa ou judicialmente, tendo como
origem auto de infração ora lavrado com base na regra geral de
qualificação, a nova regra mais benéfica (art. 8o da Lei 14.689/2023) deve
ser aplicada retroativamente, nos termos do artigo 106, II, “c” do CTN, in
casu, reduzida ao patamar máximo de 100% do valor do tributo cobrado.
RESPONSABILIZAÇÃO TRIBUTÁRIA.
As pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato
gerador são solidariamente responsáveis pelo crédito tributário apurado.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA.
A decisão relativa ao auto de infração matriz deve ser igualmente aplicada
no julgamento dos autos de infração decorrentes ou reflexos, uma vez que
o lançamento matriz e reflexos estão apoiados nos mesmos elementos de
convicção.
APLICAÇÃO DO ART. 114 § 12o, INC. I DO REGIMENTO INTERNO DO CARF.
DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA COM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
RECORRIDA. FACULDADE DO JULGADOR.
Plenamente cabível a aplicação do respectivo dispositivo regimental uma
vez que a Recorrente não inova nas suas razões já apresentadas em sede
Fl. 594
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.503 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720487/2016-86
3
de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão
recorrida.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não acolher as
preliminares de nulidade apresentadas e, no mérito, negar provimento aos recursos voluntários da
Contribuinte e Responsáveis para, de ofício, reduzir a multa qualificada aplicada ao patamar de
100%.

Assinado Digitalmente
Daniel Ribeiro Silva – Relator

Assinado Digitalmente
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Cláudio de Andrade Camerano,
Fernando Augusto Carvalho de Souza, Andressa Paula Senna Lisias e Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin.

RELATÓRIO
Tratam-se de Recursos Voluntários interpostos em face do Acórdão no 02-73.980,
proferido pela 2a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Belo Horizonte/MG
(DRJ/BHE), que julgou improcedente as Impugnações apresentadas pela contribuinte e
responsáveis contra os Autos de Infração lavrados com o objetivo de constituir crédito tributário
de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, referentes aos anos-calendário de 2011 e 2012, no valor histórico de
R$ 2.851.461,44.
O lançamento decorreu da apuração de omissão de receitas por presunção legal,
com base em depósitos bancários de origem não comprovada (Art. 42 da Lei no 9.430/96),
identificados na conta da empresa, e do consequente arbitramento do lucro por falta de
Fl. 595
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.503 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720487/2016-86
4
escrituração e documentos contábeis, com atribuição de responsabilidade solidária a Dalmo
Zanutto e Marcelo de Castro Silva, considerados administradores de fato.
Tendo tomado ciência acerca do lançamento, o contribuinte apresentou
Impugnação (fls. 485/498), o que fez com base nas seguintes alegações:

a) Alega que a notificação do lançamento via edital foi nula, pois o endereço da
sócia administradora (Suely Castro da Silva) era conhecido pela fiscalização,
que a localizou em atos anteriores, sendo indevida a via editalícia e
configurando cerceamento de defesa;
b) Que o lançamento é nulo por se basear em prova ilícita, obtida mediante
quebra de sigilo bancário sem ordem judicial, em violação ao direito
fundamental à privacidade (Art. 5o, X e XII, CF) e à reserva de jurisdição,
argumentando pela inconstitucionalidade da LC 105/2001 nesse ponto;
c) Que o arbitramento do lucro e a presunção de omissão de receitas são
indevidos. Argumentam que a empresa atuava como intermediária na
exportação de café, recebendo valores de grandes exportadoras (como
Outspan Brasil / Olam Brasil) destinados ao pagamento de produtores rurais.
Portanto, os depósitos bancários identificados não representavam receita
própria integral, mas sim valores de terceiros transitando pela conta, sendo
o lucro da empresa apenas a comissão pela intermediação;
d) Que a origem dos depósitos está demonstrada pela documentação anexa
(contratos com a Outspan, relação de produtores pagos, notas fiscais dos
produtores em nome da Outspan), comprovando a natureza de repasse dos
valores e afastando a presunção de omissão de receita. A falta de
escrituração formal não poderia, por si só, justificar o arbitramento diante
da prova da origem dos recursos;
e) Que, caso mantido o arbitramento, este deveria ocorrer sobre a base de
cálculo do Lucro Presumido, aplicando-se o percentual de 32%
(intermediação de negócios) sobre a receita efetiva de comissão (a ser
apurada em perícia), e não sobre o valor total dos depósitos bancários;
f) Por fim, que a responsabilidade solidária atribuída a Dalmo Zanutto e
Marcelo de Castro Silva é indevida, pois eles não constavam formalmente
como sócios ou administradores da C.M.E., atuando apenas como
funcionários ou prestadores de serviço (corretores de café). Afirma que a
fiscalização presumiu a gestão de fato sem provas concretas e que não
foram demonstrados os requisitos do Art. 135 do CTN (atos com excesso de
poder ou infração à lei).
Fl. 596
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.503 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720487/2016-86
5

Posteriormente, a 2a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Belo
Horizonte/MG, proferiu o Acórdão n.o 02-73.980 (fls. 510/533) abaixo ementado:

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2011, 2012
PRELIMINAR DE NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
Há de se rejeitar a preliminar de nulidade quando comprovado que a
autoridade fiscal cumpriu todos os requisitos pertinentes à formalização do
lançamento e à atribuição do vínculo de responsabilidade, tendo o sujeito
passivo sido cientificado dos fatos e das provas documentais que
motivaram a autuação e a responsabilização solidária e, no exercício pleno
de sua defesa, manifestado contestação de forma ampla e irrestrita, que
foi recebida e apreciada pela autoridade julgadora.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2011, 2012
ARBITRAMENTO DO LUCRO.
A falta de escrituração contábil e fiscal exigida por lei autoriza o
arbitramento do lucro com base na receita bruta conhecida, em
conformidade com o disposto no art. 51 da Lei no 8.981/95 e no art. 530 do
Decreto no 3.000/99 (RIR/99).
BASE DE CÁLCULO. RECEITA BRUTA CONHECIDA.
Deve ser mantida a base de cálculo do lançamento fundada em dados
constantes de NF-e extraídos do Sped, quando a fiscalização aponta
objetivamente, em demonstrativos próprios, todas as parcelas que a
compõem e o contribuinte não comprova erro algum no levantamento
assim empreendido.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA.
A multa de ofício qualificada, no percentual de 150%, será aplicada sempre
que ficar caracterizada em procedimento fiscal a ação dolosa do sujeito
passivo no cometimento da infração, independentemente de outras
penalidades administrativas ou criminais cabíveis.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA.
Fl. 597
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.503 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720487/2016-86
6
O decidido para o lançamento de IRPJ estende-se aos lançamentos que
com ele compartilham o mesmo fundamento factual e para os quais não há
nenhuma razão de ordem jurídica que lhes recomende tratamento diverso.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2011, 2012
RESPONSABILIZAÇÃO TRIBUTÁRIA.
As pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato
gerador são solidariamente responsáveis pelo crédito tributário apurado.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Em síntese, a DRJ iniciou o julgamento rejeitando as preliminares de nulidade. A
nulidade da notificação por edital foi afastada por considerar que a via editalícia foi utilizada
regularmente, após tentativas frustradas de intimação no endereço cadastral da empresa e pela
ausência de procurador habilitado no e-CAC. A nulidade por quebra de sigilo bancário também foi
rejeitada, com fundamento na constitucionalidade da LC 105/2001 (conforme decidido pelo STF) e
na regularidade do procedimento de acesso aos dados pela fiscalização.
Quanto ao mérito, a DRJ manteve o arbitramento do lucro e a presunção de
omissão de receita baseada nos depósitos bancários (Art. 42, Lei 9.430/96). O voto enfatizou que a
empresa, optante pelo Lucro Presumido, não apresentou o Livro Caixa nem qualquer outra
escrituração ou documentação contábil que comprovasse suas receitas e despesas, o que por si só
autorizaria o arbitramento (Art. 530 RIR/99).
Além disso, considerou que a documentação apresentada pela impugnante
(contratos com a Outspan, notas de produtores em nome da Outspan) não foi suficiente para
comprovar a origem específica dos depósitos efetuados na conta bancária da C.M.E.
A DRJ entendeu que não ficou demonstrado o fluxo financeiro completo que
comprovasse que os valores recebidos das exportadoras correspondiam exatamente aos valores
repassados aos produtores, nem a natureza jurídica exata da relação (intermediação pura ou
compra e venda com refaturamento). Diante da falta de comprovação da origem dos depósitos,
entendeu que o contribuinte não conseguiu afastar a presunção legal de omissão de receita.
A DRJ ressaltou que a base de cálculo do arbitramento foi determinada
corretamente pela fiscalização, aplicando os percentuais legais sobre os depósitos não
comprovados, conforme §10 e §12 do Art. 42 da Lei 9.430/96.
A responsabilidade solidária de Dalmo Zanutto e Marcelo de Castro Silva foi
mantida. A DRJ concluiu, com base no conjunto probatório apresentado pela fiscalização
(depoimentos colhidos, e-mails trocados, documentos apreendidos em outra ação fiscal
Fl. 598
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.503 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720487/2016-86
7
envolvendo as mesmas partes), que ambos, apesar de não figurarem no contrato social, atuavam
como administradores de fato da C.M.E., detendo controle sobre contas bancárias, conduzindo
negociações com clientes e fornecedores e tomando decisões gerenciais relevantes. Considerou
que essa atuação na gestão, somada à omissão de receitas e à falta de escrituração regular da
empresa, configurou infração à lei praticada na administração da sociedade, justificando a
responsabilização pessoal de ambos com base no art. 135, inciso III, do CTN.
Por fim, o pedido de produção de provas pericial e testemunhal foi indeferido. A
DRJ considerou a perícia desnecessária, por entender que a matéria controvertida envolvia
questões de direito e prova documental, e a prova testemunhal incabível no rito do processo
administrativo fiscal, além de considerar precluso o momento para apresentação de prova
documental não fornecida durante a fiscalização.
Ciente da decisão do Acórdão, o contribuinte e solidários interpuseram Recursos
Voluntários, em que basicamente reiteram os argumentos tecidos nas defesas.
É o relatório do essencial.

VOTO
Conselheiro Daniel Ribeiro Silva, Relator.
Observo que as referências a fls. feitas no decorrer deste voto se referem ao e-
processo.
Os recursos são tempestivos e preenchem os requisitos de admissibilidade, por isso
deles conheço.
No mais, da análise dos autos é fácil constatar que os Recursos Voluntários
apresentados pela contribuinte e solidários, constituem-se basicamente em reprodução da
impugnação cujos argumentos foram detalhadamente apreciados pelo julgador a quo.
Cumpre ressaltar a faculdade garantida ao julgador pelo inc. I, § 12o do Art. 114 do
novo Regimento Interno do CARF (aprovado pela Portaria n. 1.634 de 21 de dezembro de 2023):

Art. 114. As decisões dos colegiados, em forma de acórdão ou resolução, serão
assinadas pelo presidente, pelo relator, pelo redator designado ou por
conselheiro que fizer declaração de voto, devendo constar, ainda, o nome dos
conselheiros presentes, ausentes e impedidos ou sob suspeição, especificando-se,
se houver, os conselheiros vencidos, a matéria em que o relator restou vencido e
o voto vencedor.
Fl. 599
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.503 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720487/2016-86
8
§ 1o O relator deverá formalizar o acórdão no prazo de quinze dias, contado da
movimentação dos autos para essa atividade.
(...)
§12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida; e
II - referência a súmula do CARF, devendo identificar seu número e os
fundamentos determinantes e demonstrar que o caso sob julgamento a eles se
ajusta.

Da análise do presente processo, entendo ser plenamente cabível a aplicação do
respectivo dispositivo regimental uma vez que não inovam nas suas razões já apresentadas em
sede de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida.
Assim, desde já proponho a manutenção da decisão recorrida pelos seus próprios
fundamentos, considerando-se como se aqui transcrito integralmente o voto da decisão recorrida,
na parte que se aplica:

Voto
I - Da admissibilidade e tempestividade da impugnação.
Os autos de infração identificam como sujeito passivo da obrigação tributária a
empresa C.M.E. Comércio de Café Eireli, além de Dalmo Zanutto e Marcelo de
Castro Silva, qualificados como responsáveis solidários.
O Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, rege o processo administrativo fiscal
de determinação e exigência dos créditos tributários da União (art. 1o). No art. 15
consta que a impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos
em que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta
dias, contados da data em que for feita a intimação da exigência.
Tomando por base os autos de infração, o Termo de Verificação Fiscal, os
competentes termos de ciência, além do AR e editais anexados aos autos,
constata-se que o procedimento de intimação para a ciência do lançamento e da
atribuição do vínculo de responsabilidade seguiu estritamente as normas do art.
23 do Decreto no 70.235, de 1972, e do art. 3o, parágrafo único, da Portaria RFB
no 2.284, de 2010.
Nas impugnações apresentadas os implicados trataram de questões preliminares,
sobre o mérito do lançamento e sobre a responsabilização tributária, tendo sido
ainda observado o prazo legal previsto no art. 15 do Decreto no 70.235, de 1972,
motivo pelo qual delas se toma conhecimento.
II - Preliminares de nulidade.
Fl. 600
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.503 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720487/2016-86
9
Nas impugnações apresentadas pelos responsáveis tributários, foi alegado que,
não sendo sócios, administradores ou mandatários da empresa, não dispõem de
possibilidade ou acesso às informações que lhe seriam indispensáveis ao rebate
da acusação fiscal. Assim, flagrante a inconstitucionalidade e ilegalidade da
autuação, posto que não permite sequer o exercício do direito de defesa.
De acordo com o § 1o do art. 2o da Portaria RFB no 2284, de 2010, a autuação
deverá conter a descrição dos fatos e o enquadramento legal das infrações
apuradas e do vínculo de responsabilidade.
Neste ponto, no aspecto formal, verifica-se por parte da autoridade fiscal o
cumprimento estrito às determinações contidas no citado dispositivo legal, na
medida em que, ao formalizar a exigência, foram identificados os sujeitos
passivos, reunidas as provas para a caracterização dos responsáveis tributários,
constando ainda a descrição dos fatos e enquadramento legal das infrações
apuradas e do vínculo de responsabilidade, tendo sido tratados em um único
processo o lançamento do crédito tributário e a responsabilização tributária.
Também foram observados todos os quesitos atinentes à formalização da
exigência fiscal previstos no art. 10 do Decreto no 70.235, de 1972, notadamente
quanto à descrição dos fatos, disposição legal infringida e penalidade aplicável,
demonstração do cálculo dos tributos e da apuração da multa e dos juros de mora
pertinentes, em relação a cada um dos autos de infração lavrados.
Além de tudo isso, de acordo com os §§ 2o e 3o do art. 146 do Decreto no 7.574,
de 29 de setembro de 2011, que regulamenta, no âmbito da Secretaria da Receita
Federal do Brasil (RFB), o processo de determinação e exigência de créditos
tributários da União, é facultado o fornecimento de cópia e a vista do processo ao
sujeito passivo ou mandatário.
Assim, após a ciência do lançamento, os sujeitos passivos tiveram o prazo de
trinta dias para ter vista do inteiro teor do processo no órgão preparador,
incluindo todos os documentos que serviram de prova da infração cometida e da
responsabilização, e apresentar impugnação escrita, instruída com os documentos
em que se fundamentar, exercitando seu direito ao contraditório e à ampla
defesa.
Note-se também que a situação aventada pelos defendentes não se assenta nos
casos de nulidade definidos no art. 59 do Decreto no 70.235, de 1972, segundo o
qual são nulos os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os despachos
e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito
de defesa. Os autos de infração foram lavrados por autoridade competente e não
houve preterição do direito de defesa – é no processo administrativo, por meio da
impugnação, que esse direito é exercido.
Registre-se ainda que não há previsão legal para intimação dos sujeitos passivos
para ciência e manifestação em relação a todos os procedimentos realizados pela
fiscalização na fase de investigação que precede o lançamento do crédito
Fl. 601
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.503 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720487/2016-86
10
tributário. Antes da formalização da exigência, ou seja, antes da ciência do auto
de infração, não há o que contestar, não há do que se defender, não há litígio.
Intimações para prestar esclarecimentos, quando feitas no curso das
investigações, não conferem contraditório; respostas a elas dadas não constituem
defesa, pois sem auto de infração, não há acusação de que se defender. A
impugnação da exigência é que instaura a fase litigiosa do procedimento (art. 14
do Decreto no 70.235, de 1972). O direito ao contraditório e à ampla defesa
surgem com a ciência do lançamento.
Registre-se que os demais questionamentos específicos sobre a responsabilização
tributária serão vistos adiante, em item específico desse Voto.
Sendo assim, em preliminar, ficam afastadas as hipóteses de nulidade arguidas
pelos defendentes, prosseguindo-se com a análise das questões de mérito.
III - Arbitramento do lucro.
A impugnante contestou o lançamento, alegando que é impossível constatar a
existência de riqueza tributável relativamente à empresa autuada, pois não foram
juntadas aos autos do presente procedimento fiscal as notas fiscais que teriam
sido emitidas. Afirmou que a autoridade fiscal não constatou — antes presumiu -
a incorporação de receitas ao patrimônio da empresa, através de vendas de
mercadorias que não teriam sido declaradas à Receita Federal.
Conforme consta do Termo de Verificação Fiscal, a contribuinte apresentou, para
os anos-calendário 2011 e 2012, DIPJ informando como forma de tributação o
lucro presumido. (Diante disso, foram expedidas várias intimações da fiscalização
para que a contribuinte apresentasse os Livros Diário e Razão (nos termos
previstos nos artigos 258 e 259 do RIR/1999) ou Livro Caixa (art. 527 RIR/1999),
advertindo-se que a não apresentação dos mencionados livros acarretaria o
arbitramento do lucro, nos termos do art. 47, III, da Lei no 8.981, de 20 de janeiro
de 1995.
Em virtude da não apresentação por parte da contribuinte de seus livros de
escrituração comercial e fiscal ou Livro Caixa - afirmando, inclusive, que não teria
“meios” de apresentá-los -, a fiscalização se valeu do arbitramento do lucro, com
base no disposto no art. 530, inciso III, do RIR/1999:
Art. 530. O imposto, devido trimestralmente, no decorrer do ano-calendário, será
determinado com base nos critérios do lucro arbitrado, quando (Lei no 8.981, de
1995, art. 47, e Lei no 9.430, de 1996, art. 1o):
[...]
III - o contribuinte deixar de apresentar à autoridade tributária os livros e
documentos da escrituração comercial e fiscal, ou o Livro Caixa, na hipótese do
parágrafo único do art. 527;
Legitimado o arbitramento do lucro, a base de cálculo do IRPJ está prevista no art.
532 do RIR/1999, segundo o qual o lucro arbitrado das pessoas jurídicas, quando
Fl. 602
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.503 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720487/2016-86
11
conhecida a receita bruta, será determinado mediante a aplicação dos
percentuais fixados no art. 519 e seus parágrafos, acrescidos de 20%. (
No caso, a fiscalização apurou a base de cálculo de acordo com os arquivos de
Notas Fiscais Eletrônicas (NF-e) obtidos no Sistema Público de Escrituração Digital
– Sped e relacionados no Anexo A do Auto de Infração.
O Sped foi instituído pelo Decreto no 6.022, de 22 de janeiro de 2007,
constituindo, consoante disposição do art. 2o, na redação então vigente, em
instrumento que unifica as atividades de recepção, validação, armazenamento e
autenticação de livros e documentos que integram a escrituração comercial e
fiscal dos empresários e das sociedades empresárias, mediante fluxo único,
computadorizado, de informações.
Por sua vez, a nota fiscal eletrônica tem validade em todos os estados da
Federação e já é uma realidade na legislação brasileira desde outubro de 2005,
com a aprovação do Ajuste SINIEF 07/05 que instituiu nacionalmente a Nota Fiscal
Eletrônica e o Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica - Danfe.)
Segundo consta do Portal Nacional de NF-e, de maneira simplificada, a empresa
emissora de NF-e gerará um arquivo eletrônico contendo as informações fiscais
da operação comercial, o qual deverá ser assinado digitalmente, de maneira a
garantir a integridade dos dados e a autoria do emissor. Este arquivo eletrônico,
que corresponderá à Nota Fiscal Eletrônica (NF-e), será então transmitido pela
Internet para a Secretaria da Fazenda de jurisdição do contribuinte que fará uma
pré-validação do arquivo e devolverá um protocolo de recebimento (Autorização
de Uso), sem o qual não poderá haver o trânsito da mercadoria.
A NF-e também será transmitida para a Receita Federal, que será repositório
nacional de todas as NF-e emitidas (Ambiente Nacional) e, no caso de operação
interestadual, para a Secretaria de Fazenda de destino da operação e Suframa, no
caso de mercadorias destinadas às áreas incentivadas. As Secretarias de Fazenda
e a RFB (Ambiente Nacional), disponibilizarão consulta, através Internet, para o
destinatário e outros legítimos interessados, que detenham a chave de acesso do
documento eletrônico.
Nestas condições, a base de cálculo do lançamento é legítima, tendo sido apurada
com base em informações prestadas sob responsabilidade da própria contribuinte
autuada, obtida em estrita observância às normas pertinentes.
A relação das notas fiscais eletrônicas emitidas consta expressa no Anexo A (doc.
fls. 386/435), que compõe o auto de infração, contendo relevantes informações:
data da operação, dados do contribuinte, CFOP, numeração da NF, dados do
adquirente, descrição da mercadoria, chave da NF-e, observações sobre a
operação e valor da nota, conforme abaixo exemplificado:
Fl. 603
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.503 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720487/2016-86
12

Tendo em conta o levantamento assim empreendido, a autoridade fiscal elaborou
demonstrativo mensal, considerando o valor das vendas e também das
devoluções havidas, conforme foi assim consolidado:

Com base nessas informações, foram lavrados os competentes autos de infração,
que demonstram a consolidação das bases de cálculo trimestrais, nos casos do
IRPJ e da CSLL, e a apuração mensal das contribuições para o PIS e a Cofins;
constam ainda as deduções dos valores de tributos confessados em DCTF.
Objetivamente, os impugnantes não apontaram nenhuma inconsistência nas
planilhas elaboradas pela fiscalização ou nos cálculos demonstrados nos autos de
infração lavrados, não tendo sido identificado um único caso concreto que possa
motivar a revisão dos valores objeto do lançamento.
Fl. 604
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.503 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720487/2016-86
13
Destacou ainda a impugnante que os artigos 284 e seguintes, do Decreto
3000/1999, determinam que o arbitramento de receitas seja feito com base no
movimento diário de vendas ou prestações de serviços. (...) Não se pode
confundir “arbitramento de receita” de que trata o art. 284 do RIR/1999, com
arbitramento do lucro feito com base no art. 530, III, do mesmo regulamento,
procedimento que foi levado a efeito no lançamento ora em debate.
O art. 284 referido pela impugnante dispõe que, verificada por indícios a omissão
de receita, a autoridade tributária poderá, para efeito de determinação da base
de cálculo sujeita à incidência do imposto, arbitrar a receita do contribuinte,
tomando por base as receitas, apuradas em procedimento fiscal, correspondentes
ao movimento diário das vendas, da prestação de serviços e de quaisquer outras
operações.
No caso, não houve omissão de receita, tendo a base de cálculo do lançamento
sido apurada, para fins de arbitramento do lucro, a partir de dados das NF-e
(receita bruta conhecida), nos estritos termos do art. 532 do RIR/1999, já
comentado.
Sendo assim, deve ser mantido o lançamento nesta parte.
IV. Responsabilidade tributária.
Neste tópico, serão analisados os demais questionamentos pertinentes ao vínculo
de responsabilidade atribuído a Dalmo Zanutto e Marcelo de Castro Silva,
lembrando que aspectos pertinentes à nulidade da autuação já foram abordados
no item II deste Voto.
Conforme constou expresso nos autos de infração lavrados, o enquadramento
legal da responsabilização tributária foi o art. 124, inciso I, do CTN, que assim
dispõe:
Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato
gerador da obrigação principal;
Nesse ponto, a Portaria PGFN no 180, de 25/02/2010, citada pelos impugnantes,
não se aplica, porque o entendimento nela expresso está inserido no contexto da
responsabilidade tributária firmada com base no inciso III do art. 135 do CTN.
A responsabilidade, no caso da situação retratada no art. 124, inciso I, do CTN, é
atribuída às "pessoas que tenham interesse comum"; não há distinção se é
pessoa jurídica ou pessoa física, pode ainda ser sócio, acionista ou qualquer outra
pessoa, desde que comprovado o interesse comum na situação de que constitua o
fato gerador.
Diante da norma explicitada, cabe à fiscalização evidenciar as circunstâncias
materiais que configurariam o interesse comum na situação que constitua o fato
gerador da obrigação principal.
Fl. 605
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.503 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720487/2016-86
14
Se a lei não é expressa em definir o que se trata o interesse comum, a
jurisprudência tende a firmar parâmetros para o enquadramento na referida
norma, consagrando, por exemplo, a presença da confusão patrimonial, a atuação
negocial conjunta dos envolvidos, a participação direta ou indireta dos implicados
nos negócios da pessoa jurídica, entre outras situações reveladoras da
responsabilização tributária.
Voltando à necessária comprovação do interesse comum, relativamente à
formação da prova, o art. 9o do Decreto no 70.235, de 1972, dispõe que o auto de
infração deverá estar instruído com todos os termos, depoimentos, laudos e
demais elementos de prova indispensáveis à comprovação do ilícito.
Por sua vez, no processo administrativo, se admite a prova indiciária ou indireta,
assim conceituada aquela que se apoia em conjunto de indícios capazes de
demonstrar a ocorrência da infração e de fundamentar o convencimento do
julgador. O RIR/1999, no § 1o do art. 845, faz alusão à adoção do indício
veemente, legitimando-o como princípio:
Indícios são fatos conhecidos, comprovados, que se ligam a outro fato que se tem
de provar. São a base objetiva do raciocínio, ou da atividade mental, por via dos
quais se pode chegar ao fato desconhecido. Presentes os caracteres de gravidade,
precisão e concordância, prestam-se como ponto de partida para as presunções
relativas, gerando o efeito de inverter o ônus da prova.
Apenas um indício, desde que veemente, pode levar à conclusão da ocorrência de
um fato. Da mesma forma, vários indícios com baixo teor de gravidade e precisão,
podem, somados, fazer prova do ilícito, desde que todos indiquem a mesma
direção.
Tendo por base essas premissas e para responder aos questionamentos dos
impugnantes, cumpre destacar os fatos registrados pela autoridade fiscal no
Termo de Verificação Fiscal com o fim de caracterizar a responsabilização
tributária de Dalmo Zanutto e Marcelo de Castro Silva.
De início, revelou a fiscalização, por meio de diligências retratadas no Termo de
Verificação Fiscal, a falta de capacidade das sócias contratuais da pessoa jurídica
(Suely Castro da Silva e Márcia Regina Fernandes), que figuraram no quadro
societário durante o período fiscalizado, de conduzir de fato o negócio, por meio
dos seguintes registros:

Fl. 606
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.503 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720487/2016-86
15

Os indícios da interposição de pessoas na tentativa de ocultar os verdadeiros
sócios da pessoa jurídica foram confirmados quando do aprofundamento das
investigações, enterrando de vez a tese da defesa de que Suely Castro da Silva era
a sócia de fato da empresa autuada.
Assim, em procedimento de diligência fiscal realizado no suposto
estabelecimento, a fiscalização anotou a não existência da empresa no endereço
informado, fato que levou inclusive à posterior declaração da inaptidão da pessoa
jurídica.
Em contato com o coordenador do condomínio que abrigava o imóvel onde
estaria estabelecida a C.M.E., verificou-se que o “responsável” pela empresa seria
OSLER AP. ZANUTTO, havendo referências ainda a DALMO ZANUTTO (irmão de
Osler Ap. Zanutto) e MARCELO CASTRO SILVA (irmão da suposta responsável pela
empresa SUELY CASTRO DA SILVA). O imóvel era utilizado apenas para
recebimento de correspondências em nome das pessoas constantes do cadastro
da C.M.E. (...)
Na sequência, foi intimada JOSEFINA PREZOTO BERTOLACCINI, proprietária do
imóvel em questão (sala no 1101 do Condomínio Oscar Fuganti), que afirmou que
os responsáveis pela locação da sala e que se apresentaram como proprietários
da empresa C.M.E. foram DALMO e MARCELO, tendo sido destacado que ambos
participaram da negociação do aluguel e foram os contatos durante o período de
locação.
Ainda no curso da fiscalização, foi verificado que a empresa C.M.E. adquiriu em
seu nome, em 09/12/2010, dois automóveis TOYOTA/COROLLA XEI, placas AYN-
1331 e AYM-1331.
Também foram identificadas uma série de notas fiscais de vendas e prestação de
serviços emitidas por TOYOPAR COMÉRCIO DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA.
(concessionária dos veículos da marca TOYOTA em Londrina/PR), tendo como
destinatária a empresa C.M.E., relativas a serviços de manutenção e consertos
efetuados nos veículos em referência.
De posse dos documentos e comprovantes apresentados pela TOYOPAR foi
possível identificar que, ainda que as notas fiscais tenham sido emitidas em nome
da C.M.E., as demais informações constantes no corpo dos documentos fiscais,
Fl. 607
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.503 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720487/2016-86
16
nas ordens de serviço e nos comprovantes de pagamento revelaram que os
proprietários de fato dos veículos eram os DALMO ZANUTTO e MARCELO DE
CASTRO SILVA.
Constam nos mencionados documentos, muitos deles reproduzidos no Termo de
Verificação Fiscal, referências expressas a Claudineia Guerra Zanuto (esposa de
Dalmo Zanutto), ao próprio Dalmo Zanutto e Marcelo de Castro Silva ou à
Corretora Bourbon (de propriedade da Dalmo e Marcelo), seja pelo recebimento
do veículo, figurando nos dados para contato ou identificados nos comprovantes
de pagamento.
A fiscalização intimou ainda PAZZOTTI VEÍCULOS LTDA – ME (Nascar Veículos) a
prestar esclarecimentos acerca da comercialização dos automóveis de placas AYN-
1331 e AYM-1331. Atendendo referida intimação, SILVIO HENRIQUE DE LIMA
PAZZOTTI, sócio administrador da referida empresa, afirmou que os veículos
foram deixados em seu estabelecimento por MARCELO DE CASTRO SILVA e
DALMO ZANUTTO, que atuariam na cidade como corretores de café e que se
apresentaram como reais proprietários dos automóveis. Com respeito aos valores
de sua comissão pela comercialização dos veículos, o declarante afirmou que
foram pagos por MARCELO DE CASTRO SILVA e DALMO ZANUTTO.
E mais, conforme relatado no Termo de Verificação Fiscal, a movimentação
financeira da empresa C.M.E. mostra diversos pagamentos efetuados a
CLAUDINEIA ZANUTTO e ARTHUR ZANUTTO (respectivamente, esposa e filho de
DALMO ZANUTTO), MARCELO DE CASTRO SILVA e à CORRETORA BOURBON LTDA
(empresa que tem como sócios DALMO ZANUTTO e MARCELO DE CASTRO SILVA).
A tentativa dos impugnantes de desqualificar os depoimentos prestados não
resiste ao conjunto probatório, mais ainda quando todos os fatos revelados
confluem numa mesma direção, evidenciando a participação de Dalmo e Marcelo
à frente dos negócios da C.M.E.
Em relação aos veículos, a farta documentação, a frequência da participação dos
implicados nas operações envolvendo os automóveis especificados e a
contundência dos depoimentos colhidos pela autoridade fiscal desconstroem por
completo os argumentos dos impugnantes de que teriam apenas prestado favores
à Suely (irmã de Marcelo) e a Vander Guerra Zanutto (que teria adquirido um dos
veículos e seria filho de Dalmo), em razão do grau de parentesco.
Da mesma forma, a movimentação financeira da C.M.E., indicada por amostragem
com o registro de data, histórico, beneficiário e valor da operação, atesta o
auferimento de recursos financeiros por parte de Dalmo Zanutto e Marcelo de
Castro Silva, diretamente ou por meio do cônjuge (no caso de Dalmo) e de
empresa de propriedade dos implicados, recursos estes que não podem ser
justificados por meras alegações genéricas que atribuem estas operações
financeiras a "serviços de corretagens, intermediações ou compra e venda de
cafés", notadamente quando desprovidas de embasamento documental.
Fl. 608
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.503 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720487/2016-86
17
Assim, pode-se afirmar que os fatos retratados no Termo de Verificação Fiscal,
devidamente documentados e já amplamente discutidos, atestam a
responsabilização tributária de todos os implicados com base no art. 124, inciso I
do CTN, uma vez evidenciado o interesse comum aludido na referida norma.
Portanto, foi correto o procedimento fiscal ao qualificar Dalmo Zanutto e Marcelo
de Castro Silva como sujeitos passivos solidários pelo crédito tributário lançado.
V. Multa de ofício qualificada.
Consoante consta dos autos de infração lavrados, foi exigida a multa de ofício no
percentual de 150%, de acordo com as disposições do art. 44, inciso I, § 1o, na
redação dada pelo art. 14 da Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007, nos seguintes
termos:
Vale também destacar o conceito de fraude, sonegação e conluio expresso no art.
71, incisos I e II, art. 72 e art. 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964,
normas expressamente citadas no Termo de Verificação Fiscal, na parte dedicada
à qualificação da multa de ofício:
(...)
E ainda os fatos que motivaram a qualificação da multa de ofício foram expressos
pela fiscalização nos seguintes termos:

A impugnante contesta a aplicação da multa qualificada, argumentando que a
majoração pretendida pelo fisco deve ser reservada a casos patológicos, nos quais
há elementos indicando a existência de fraude; e não em casos como o aqui
examinado, em cujo âmbito não transparece a utilização de artifício algum:
nenhuma escrita adulterada, nenhum passivo fictício, ou congênere.
Porém, o relato feito no Termo de Verificação Fiscal e as provas carreadas aos
autos confirmam os fatos apurados pela fiscalização que embasaram a autuação e
evidenciaram os elementos necessários à qualificação da multa de ofício lançada,
expondo, num primeiro momento, a total desídia do contribuinte no trato das
questões tributárias, manifesta pela falta de apresentação da documentação
Fl. 609
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.503 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720487/2016-86
18
contábil e fiscal, da movimentação bancária, da entrega de declarações
obrigatórias da pessoa jurídica, além da falta de pagamento dos tributos devidos
no período fiscalizado.
Mais incisivos e determinantes para qualificação da multa foram os elementos
coletados com vistas à responsabilização tributária dos verdadeiros sócios da
empresa autuada, por demonstrarem a atitude dolosa manifesta pela
interposição de pessoas no quadro societário, matéria analisada em detalhes no
item IV deste Voto, ao qual se faz remissão.
No presente processo, não há, portanto, como afastar a aplicação da multa de
ofício no percentual de 150%, exigida em conformidade com o conjunto
probatório e em estrita observância às normas estabelecidas.
VI. Perícia. Prova oral. Demais questões.
Ao longo da sua defesa, os impugnantes fizeram referência a entendimentos
doutrinários e à jurisprudência judicial e administrativa para embasarem seus
argumentos. (Contudo, os agentes públicos não podem aplicar entendimentos
doutrinários contrários às orientações estabelecidas na legislação tributária de
regência da matéria e às provas constituídas no processo, uma vez que a atividade
administrativa é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional
(art. 37 da Constituição Federal e art. 142 do CTN).
Ademais, por falta de lei que lhe atribua eficácia normativa, não constitui norma
geral de direito tributário decisão judicial que produz efeito apenas em relação às
partes que integram o processo e com estrita observância do conteúdo dos
julgados (art. 100 do CTN).
Deve-se ter em mente ainda as limitações impostas pelo Decreto no 2.346, de 10
de outubro de 1997, que consolida normas de procedimentos a serem observadas
pela Administração Pública Federal em razão de decisões judiciais, bem como as
determinações contidas no art. 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002.
No que respeita às menções feitas à jurisprudência administrativa, cumpre
observar que as decisões do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Carf)
não constituem normas complementares da legislação tributária, porquanto não
existe lei que lhes confira efetividade de caráter normativo (Parecer Normativo
Cosit no 23, de 6 de setembro de 2013). (...) Entendimentos do Carf só se impõem,
quando expressos em súmulas que o Ministro de Estado da Fazenda tenha
atribuído efeito vinculante em relação à administração tributária federal. (...) Via
de regra, entendimentos expressos nesses acórdãos aplicam-se exclusivamente
ao sujeito passivo interessado no processo, não cabendo a extensão dos seus
efeitos jurídicos a terceiros, em razão especialmente das peculiaridades de cada
processo.
Requereram ainda os impugnantes a produção de prova oral e a realização de
perícia técnica contábil, tendo indicado o profissional habilitado e relacionado os
quesitos a serem respondidos.
Fl. 610
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.503 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720487/2016-86
19
Esclareça-se que, no âmbito do processo administrativo fiscal, regido pelo Decreto
no 70.235, de 1972, não há autorização normativa para que haja oitiva de
testemunhas, razão pela qual esse requerimento dos impugnantes não pode ser
acatado.
Nesse contexto, é importante salientar ainda que o momento oportuno para a
juntada dos documentos em que se fundamentam as alegações da defesa é
quando da apresentação da impugnação (art. 15 do Decreto n.o 70.235, de 1972).
Os §§ 4o e 5o do art. 16 do citado decreto estabelecem a preclusão da juntada de
prova documental após a apresentação da impugnação, a menos que: a) fique
demonstrada a impossibilidade de sua apresentação por motivo de força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; c) destine-se a contrapor fatos ou
razões posteriormente trazidos aos autos. Sem a comprovação da ocorrência de
uma dessas condições, não há que se falar em juntada posterior de provas.
No tocante à produção de prova pericial, cumpre ressaltar que cabe à autoridade
julgadora, por força do art. 18 do Decreto no 70.235, de 1972, com redação dada
pelo art. 1o da Lei no 8.748, de 9 de dezembro de 1993, determinar a realização
de perícias quando as entender necessárias, indeferindo as que considerar
prescindíveis.
Registre-se ainda que a regra do processo administrativo fiscal é de que são
conhecidos todos os documentos que instruírem a impugnação formalizada por
escrito tempestivamente. Além disso, é da essência da relação processual que as
alegações de parte a parte estejam devidamente instruídas com as respectivas
provas.
No caso vertente, o entendimento da fiscalização sobre o assunto foi
consubstanciado nos autos de infração, no Termo de Verificação Fiscal, nos
demonstrativos conexos e nas provas documentais juntadas nos autos, motivando
o lançamento e a responsabilização tributária de forma apropriada, não tendo os
impugnantes apontado, objetivamente, nenhum fato relevante na autuação que
pudesse dar ensejo à realização de perícia.
Saliente-se ainda que, se houver discordância por parte do sujeito passivos, agora
na impugnação, compete a este se municiar das provas necessárias para refutar
as infrações apontadas no lançamento e os elementos caracterizadores do vínculo
de responsabilidade, e não somente expor questionamentos que, pelo seu
conteúdo, já deveriam ter sido respondidos no próprio contraditório apresentado.
Por sua vez, a autoridade julgadora, no exercício de suas atribuições e contando
com a livre convicção no exame das provas formadas de parte a parte, analisou
todo o conjunto probatório, expondo, no caso, os motivos pelos quais não
lograram êxito os impugnantes em refutar as evidências expostas na autuação,
tendo evidenciado a correção do procedimento fiscal no tocante à constituição do
crédito tributário, ao levantamento da base de cálculo dos tributos lançados, além
da legitimidade da exigência da multa qualificada e da responsabilização
tributária.
Fl. 611
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.503 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720487/2016-86
20
Sendo assim, devem ser indeferidos os pedidos dos impugnantes para produção
de prova oral e para a realização de perícia técnica contábil.
Quanto aos procedimentos de intimação dos sujeitos passivos, cabe esclarecer
que, no rito do processo administrativo fiscal, a intimação deve ser feita conforme
preconiza o art. 23 do Decreto no 70.235, de 1972, e alterações.
VII. Conclusão.
Em face do exposto, voto por julgar improcedentes as impugnações apresentadas,
para: a. rejeitar as arguições de nulidade do procedimento fiscal; b. indeferir o
pedido de perícia e a produção de prova oral; c. confirmar o vínculo de
responsabilidade atribuído a Dalmo Zanutto e Marcelo de Castro Silva; d. manter
integralmente as exigências de IRPJ, CSLL, PIS e Cofins consubstanciadas nos
respectivos autos de infração, acrescidas de multa de ofício e dos juros de mora
pertinentes.
A DRF de origem cumpre tomar as providências cabíveis, observando que deverão
ser cientificados da presente decisão a empresa C.M.E. Comércio de Café Eireli,
além de Dalmo Zanutto e Marcelo de Castro Silva, arrolados como responsáveis
tributários.

A decisão recorrida é irretocável e enfrentou absolutamente todos os genéricos
argumentos aduzidos pela contribuinte e seus solidários.
No caso concreto, estamos diante de um contribuinte que: a) por mais de 8 anos
nunca recolheu um tributo federal; b) omitia informações de suas receitas tributáveis; c)
confessou em DCTF valores ínfimos (mesmo assim não recolhidos); d) foi dissolvida
irregularmente; e) não apresentou a documentação fiscal e contábil requerida (o que resultou no
arbitramento) e; f) tinha por sócia formal uma interposta pessoa (laranja).
Trata-se, portanto, de todo desenho e conjunto de elementos dos mais clássicos e
gravosos de um claro esquema de sonegação tributária.
No que se referem às preliminares de nulidade, as mesmas foram devidamente
enfrentadas pela DRJ. A autoridade fiscal atribuiu, de forma adequada, a responsabilização
tributária nos termos da legislação vigente. Por sua vez, alegar cerceamento de defesa por
supostamente não ter os elementos contábeis de prova necessários, mormente todo o contexto
probatório que demonstram o domínio da empresa pelos solidários, é medida absolutamente
protelatória e acaba se confundindo com o próprio mérito da responsabilização.
Quanto ao pedido de perícia, assim como enfrentado pela DRJ, a conversão em
diligência é faculdade do julgador caso entenda persistir dúvidas a serem sanadas, o que não é o
caso. Ademais, o pedido de diligência ou perícia não se presta para suprir deficiência probatória
cujo ônus é do contribuinte diante da inversão do ônus da prova. Indefiro tal pedido.
Fl. 612
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.503 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720487/2016-86
21
No mérito, o arbitramento foi medida adequada diante da expressa negativa de
entrega da documentação solicitada pela autoridade fiscal, bem como a confirmação da
dissolução irregular da sociedade.
Foram expedidas várias intimações da fiscalização para que a contribuinte
apresentasse os Livros Diário e Razão (nos termos previstos nos artigos 258 e 259 do RIR/1999) ou
Livro Caixa (art. 527 RIR/1999), advertindo-se que a não apresentação dos mencionados livros
acarretaria o arbitramento do lucro, nos termos do art. 47, III, da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de
1995.
Legitimado o arbitramento do lucro, a base de cálculo do IRPJ está prevista no art.
532 do RIR/1999, segundo o qual o lucro arbitrado das pessoas jurídicas, quando conhecida a
receita bruta, será determinado mediante a aplicação dos percentuais fixados no art. 519 e seus
parágrafos, acrescidos de 20%.
A apuração da base tributável foi obtida através da análise das notas fiscais
eletrônicas, relatadas no seguinte quadro:

Com base nessas informações, foram lavrados os competentes autos de infração,
que demonstram a consolidação das bases de cálculo trimestrais, nos casos do IRPJ e da CSLL, e a
apuração mensal das contribuições para o PIS e a Cofins; constam ainda as deduções dos valores
de tributos confessados em DCTF.
Objetivamente, os recorrentes não apontaram nenhuma inconsistência nas
planilhas elaboradas pela fiscalização ou nos cálculos demonstrados nos autos de infração
Fl. 613
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.503 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720487/2016-86
22
lavrados, não tendo sido identificado um único caso concreto que possa motivar a revisão dos
valores objeto do lançamento.
As alegações genéricas de que a empresa seria mera intermediária de operações de
venda de café, estão desacompanhadas de elementos probatórios, contábeis e fiscais que
efetivamente comprovem tais alegações. Mesmo assim, cumpre ressaltar a Súmula CARF n. 59:

Súmula CARF no 59
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em 29/11/2010
A tributação do lucro na sistemática do lucro arbitrado não é invalidada pela
apresentação, posterior ao lançamento, de livros e documentos imprescindíveis
para a apuração do crédito tributário que, após regular intimação, deixaram de
ser exibidos durante o procedimento fiscal. (Vinculante, conforme Portaria MF no
277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).

Ressalta-se ainda que as alegações de ilegalidades em razão da “quebra de sigilo”,
em que pese este relator discorde da sua fundamentação, neste ponto cabe discorrer sobre a
palavra final dada sobre o tema pelo Supremo Tribunal Federal em análise conjunta de cinco
processos que questionavam os dispositivos da Lei Complementar 105/2001 que permitiam a
Administração Tributária Federal obter os dados bancários diretamente das instituições
financeiras sem autorização judicial. Trata-se das Ações Diretas de Inconstitucionalidade – ADI, nos
2390, 2859, 2386 e 2397, as três últimas apensadas a primeira, além do Recurso Extraordinário
(RE) no 601314.
Em Sessão plenária ocorrida no STF em 24 de fevereiro de 2016, por maioria de
votos (9 a 2), prevaleceu o entendimento de que o disposto na norma não resulta em quebra de
sigilo bancário, mas tão somente em transferência de sigilo da órbita bancária para a fiscal, ambas
protegidas contra o acesso de terceiros. A transferência de informações é feita dos bancos para o
Fisco, que tem o dever de preservar o sigilo dos dados, não havendo portanto ofensa à
Constituição Federal.
No que se refere as alegações relativas à responsabilização solidária, os Recursos
apresentados pelos Srs. Dalmo Zanutto e Marcelo de Castro Silva além de desrespeitosos com o
detalhado trabalho fiscal, mais parecem peças de ficção e que desafiam a razoabilidade e
inteligência destes julgadores.
A sócia de direito da empresa era a Sra. Suely Castro da Silva (irmã de Marcelo
Castro Silva), não detinha capacidade econômica para ser sócia de empresa que movimentou
cerca de R$ 24 milhões no período fiscalizado, tampouco qualquer conhecimento sobre as
atividades desenvolvidas pela empresa.
Fl. 614
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.503 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720487/2016-86
23
Também restou comprovado que outra laranja (Marcia Regina Fernandes) foi usada
durante o ano de 2011 mediante remuneração mensal de R$ 500,00.
Entretanto, todos os fatos e provas sempre levaram aos efetivos proprietários da
empresa, os Srs. Dalmo Zanutto e Marcelo de Castro Silva. E isto desde a locação do imóvel que foi
sede da empresa, passando pela aquisição, manutenção e venda de veículos pessoais, como
também a movimentação financeira realizada.
A movimentação financeira da C.M.E., indicada por amostragem com o registro de
data, histórico, beneficiário e valor da operação, atesta o auferimento de recursos financeiros por
parte de Dalmo Zanutto e Marcelo de Castro Silva, diretamente ou por meio do cônjuge (no caso
de Dalmo) e de empresa de propriedade dos implicados, recursos estes que não podem ser
justificados por meras alegações genéricas que atribuem estas operações financeiras a "serviços
de corretagens, intermediações ou compra e venda de cafés", notadamente quando desprovidas
de embasamento documental.
Assim, também nego provimento ao recurso dos solidários neste ponto.
Em relação à qualificação da multa, os fatos comprovados são gritantes e a sua
aplicação foi devidamente fundamentada, com a qual concordo.
Contudo, existe matéria a ser conhecida de ofício. Entendo que a multa qualificada
deve ser reduzida ao patamar de 100%.
Isso porque, a Lei no 14.689/2023 alterou o dispositivo do §1o, do art. 44, da Lei no
9.430/96, que trazia a previsão da multa duplicada. Vejamos a antiga e a nova redação:

Redação dada pela Lei no 11.488/2007
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis.
Redação dada pela Lei no 14.689, de 2023
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
majorado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis, e passará a ser de:
(...)
VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de
contribuição objeto do lançamento de ofício; (Incluído pela Lei no 14.689, de
2023)
Fl. 615
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.503 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720487/2016-86
24
VII – 150% (cento e cinquenta por cento) sobre a totalidade ou a diferença de
imposto ou de contribuição objeto do lançamento de ofício, nos casos em que
verificada a reincidência do sujeito passivo. (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)

Como se vê, a nova regra geral da multa de ofício nos casos previsto nos arts. 71, 72
e 73 da Lei no 4.502/64 prevê a majoração ao patamar de 100%, conforme dispõe o inciso IV, §1o,
da Lei no 9.430/96.
Destaca-se que referida lei criou uma nova hipótese de majoração ao patamar de
150%, prevista no inciso VII, mas apenas nos casos em que verificada a reincidência do sujeito
passivo. Esta hipótese trata-se da instituição de uma nova penalidade, e que deve ser aplicada
apenas aos fatos geradores ocorrida após a vigência da lei, haja vista, ainda, a necessidade de
motivação pela autoridade fiscal.
Portanto, considerando o disposto no art. 106, II, alínea “c”, do CTN, tem-se por
aplicar a retroatividade benigna, devendo-se a multa de ofício qualificada ser reduzida ao patamar
de 100%.
Desta feita, nos termos da faculdade garantida pelo inc. I, § 12o do Art. 114 do
Regimento Interno do CARF (aprovado pela Portaria n. 1.634 de 21 de dezembro de 2023), adoto a
decisão da DRJ como razão de decidir, acrescidas das razões aqui expostas, e voto por não acolher
as preliminares de nulidade apresentadas, no mérito, negar provimento aos Recursos Voluntários
do contribuinte e responsáveis e, de ofício, reduzir a multa qualificada aplicada ao patamar de
100%.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva

Fl. 616
DF CARF MF
Original